Tribunal: TJSP
Processo: 2161426-50.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Decisão fundamentada. Circunstâncias do caso concreto demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Indícios de cometimento do crime com violência ou grave ameaça e sob a forma de organização criminosa. Inexistência de constrangimento. Ordem denegada.